Tribunal: TJES
Processo: 5005591-48.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005591-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN DA SILVA DE MATOS

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005591-48.2026.8.08.0000

PACIENTE: RYAN DA SILVA DE MATOS

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CURTO LAPSO TEMPORAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 310, § 5º, III, DO CPP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE NA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ryan da Silva de Matos contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de furto simples consistente na subtração de um pote de creme de estabelecimento comercial, após anterior concessão de liberdade provisória em audiência de custódia, dois dias antes, em fato delitivo semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é ilegal diante da alegada insignificância da conduta; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante da reiteração delitiva; (iii) determinar se há violação ao princípio da homogeneidade pela manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração delitiva em curto lapso temporal, após concessão de liberdade provisória, evidencia risco concreto à ordem pública e demonstra a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.

O art. 310, § 5º, III, do CPP, autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o agente, previamente liberado em audiência de custódia, volta a delinquir, circunstância presente no caso.

A prisão preventiva possui natureza cautelar autônoma, não se confundindo com a pena, sendo desnecessária a análise, nesta fase, de eventual aplicação do princípio da insignificância ou do regime futuro de cumprimento de pena.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade depende de juízo prospectivo sobre eventual condenação, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva em curto lapso temporal após concessão de liberdade provisória justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O art. 310, § 5º, III, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o agente volta a delinquir após audiência de custódia.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar autônoma.

A análise da insignificância e do regime de pena não é adequada na via estreita do habeas corpus quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, § 5º, III, 312, 313 e 319; CP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no RHC n. 211.039/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025
TJ-SP, HC nº 3002094-59.2026.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Cruz, j. 09.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005591-48.2026.8.08.0000

PACIENTE: RYAN DA SILVA DE MATOS

COATOR: JUIZO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

RYAN DA SILVA DE MATOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 5017830-28.2025.8.08.0030.

A defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, argumentando a manifesta desproporcionalidade da medida cautelar diante da imputação de furto simples de bem de ínfimo valor, com incidência do princípio da insignificância e consequente atipicidade material da conduta.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores previstos nos arts. 312 e 313, do CPP, destacando condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, violação aos princípios da homogeneidade e da dignidade da pessoa humana.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, no dia 17 de dezembro de 2025, por volta de 08h45min, na Avenida Comendador Rafael, Centro, em Linhares, RYAN DA SILVA DE MATOS subtraiu coisa alheia móvel consistente em 01 (um) pote de creme de propriedade do estabelecimento comercial denominado “Farmácia Preço Baixo”, de propriedade da vítima Marcleia Gomes da Silva.

A prisão preventiva foi decretada em 18/12/2025 com base na seguinte fundamentação:

“
No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a expressa manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Somado a isto, e em análise detida do feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva. No caso em exame, destaca-se que
o autuado passou por audiência de custódia em 16/12/2025, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória, sem fiança, por decisão deste Juízo. Todavia, apenas dois dias após, o investigado voltou a ser preso pela prática do mesmo contexto delitivo, evidenciando reiterada conduta criminosa, em curto lapso temporal.
Tal circunstância demonstra, de forma concreta, desrespeito às determinações do Poder Judiciário, bem como a ineficácia das medidas menos gravosas anteriormente aplicadas, revelando a propensão do agente à reiteração delitiva e sua periculosidade social, o que autoriza a segregação cautelar. A reiteração criminosa em período tão exíguo reforça a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, a fim de interromper o ciclo delitivo e preservar a paz social, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, ressalto que com a alteração do CPP promovida pela recente Lei nº 15.272/2025, que incluiu o §5º no art. 310, no caso, a conversão da prisão em preventiva é recomendada, por incidência dos incisos I, III e IV

Destarte, com o advento da Lei nº 15.272, de 2025, foram inseridos na legislação novos requisitos para a decretação da prisão preventiva, para além daqueles já previstos no art. 313, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, nos termos do artigo 310, § 5º, III, do Código de Processo Penal,
é
circunstância que, sem prejuízo de outras, recomenda a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal
, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente.

No caso em exame, o paciente passou por audiência de custódia em
16/12/2025
nos autos da Ação Penal 5017652-79.2025.8.08.0030, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória, sem fiança. No dia seguinte, em
17/12/2025
, foi preso por delito da mesma espécie, no presente expediente.

O registro do sistema INFOPEN indica, com detalhes, essa dinâmica:

18/12/2025

Entrada através de Auto de Prisão em Flagrante - APF

PRL - PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES

16/12/2025

Alvará

Nº do alvará: 257453

15/12/2025

Entrada através de Auto de Prisão em Flagrante - APF

PRL - PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA . DENEGAÇÃO. Caso em julgamento: Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes –
Paciente que se encontrava em liberdade provisória por outro feito e ostenta ação penal em andamento. Inteligência das novas diretrizes inseridas nos arts . 310, § 5º, III e IV;
e 312, § 3º, IV, do CPP pela L. 15.272/2025, de aplicabilidade imediata – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Questões relacionadas ao regime inicial de cumprimento envolvem a apreciação do mérito reservada à r. sentença após a instrução . Dispositivo: Ordem denegada. Legislação Citada: CP – art. 155, § 4º, II. CPP – arts . 310, 312, 313, 319. Jurisprudência Citada: STF – AgRg no HC 248.148. STJ – Súmula 269; RHC 107 .238/GO; AgRg no HC 823.131/SP; AgRg no HC 831.881/SP. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 30020945920268260000 São Paulo, Relator.: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 09/04/2026, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/04/2026)

Também não se vislumbra violação ao princípio da homogeneidade com a manutenção da prisão. Isto porque a aferição de eventual regime inicial de cumprimento de pena ou possibilidade de substituição por restritivas de direitos constitui juízo prospectivo e hipotético, próprio da fase de eventual condenação.

A prisão preventiva, por sua vez, possui natureza cautelar e pressupostos autônomos, não se confundindo com antecipação de reprimenda. Assim, desde que presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, a medida pode subsistir independentemente do regime que, em tese, venha a ser fixado ao final.

Sobre o tema:

"A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 211.039/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Portanto, conclui-se que a prisão é cabível, necessária e adequada aos fins a que se propõe.

Do exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)